Tribunal: TJMT
Processo: 1009028-15.2021.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009028-15.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), OVIDIO BEZERRA DA SILVA - CPF: 221.712.074-34 (APELANTE), OVIDIO BEZERRA DA SILVA - CPF: 221.712.074-34 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO PROVIDO E 2o APELO JULGOU PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL –
1o APELO –

CONHECIDO E PROVIDO
–
2o APELO - PREJUDICADO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e OVIDIO BEZERRA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Restituição de Quantia e Indenização por Danos Morais no 1009028-15.2021.8.11.0015, movida pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial da ação revisional, por Ovídio Bezerra da Silva contra Banco Bradesco Financiamentos S/A, para o fim de:

a) Determinar que, no âmbito do contrato de empréstimo n.o 801806336, os juros remuneratórios, até a data do vencimento da obrigação, deverão ser praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, para a operação de concessão de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, apurada pelo Banco Central do Brasil, e que equivale a 27,94% ao ano, exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor;

b) Determinar que a capitalização dos juros se operacionalize ano a ano;

c) Reconhecer a descaracterização da mora do devedor;

d) Condenar a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que a requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de juros remuneratórios, no âmbito do contrato de mutuo n.o 801806336, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, Determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

e) Indeferir a pretensão indenizatória;

f) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 25% das custas processuais e a empresa requerida com os demais 75% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, Condeno a requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atualizado atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 15% do valor atualizado atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].(...)”

Em suas razões de Id. 162108739, a instituição financeira requer a reforma da sentença para que sejam mantidos os juros pactuados em contrato, afastando-se a declaração de revisão contratual e a restituição de valores, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Por sua vez, o segundo apelante, em suas razões de Id. 162108743, alega que as abusividades declaradas na origem são capazes de ensejar a condenação em danos morais.

Intimadas as partes, somente o banco apelado apresentou contrarrazões no Id. 162108746, por meio da qual pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A parte recorrente promoveu em desfavor do banco recorrido a presente demanda, sustentando a abusividade do contrato celebrado..

O Juízo
a quo
, em sentença de ID.162108737, julgou procedente os pedidos iniciais.

Em consulta à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que além deste processo, a 1a apelante ajuizou outras demandas (PJE 1009025-60.2021.8.11.0015, 1009027-30.2021.8.11.0015 e 1011429-84.2021.8.11.0015) contra a mesma instituição financeira –
BANCO BRADESCO S.A
, com os mesmos fatos debatidos na inicial, onde relata cobrança indevida a título de empréstimo consignado, com a indenização por danos morais e a devolução dos valores na forma dobrada.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e pedido de repetição do indébito e dano moral, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida
, a fim de que a demandante alcançasse o objetivo pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a improcedência dos pedidos iniciais.

Isso porque comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187 do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifo nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) (grifo nosso).

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao 1o apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, a ser pago pela parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o 2o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023